Tribunal: CARF
Processo: 11516.003975/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido considerado inconstitucional pelo STF o alargamento proposto pelo § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, deve ser reconhecido o crédito advindo de recolhimento efetuado sobre determinadas receitas que não se enquadrem no conceito de faturamento, adotado pela Lei Complementar no 70/91.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO No 5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras devem ser computadas na determinação das bases de cálculo do PIS e da COFINS até 01/08/2004, pois, com o advento do Decreto no 5.164/2004, reduziu-se a zero, a partir de 02/08/2004, a alíquota dessas contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA.
Não incidem juros compensatórios (Taxa Selic), por ausência de base legal, no ressarcimento de créditos do IPI, mas tão somente na restituição de valores pagos indevidamente ou a maior.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido considerado inconstitucional pelo STF o alargamento proposto pelo § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, deve ser reconhecido o crédito advindo de recolhimento efetuado sobre determinadas receitas que não se enquadrem no conceito de faturamento, adotado pela Lei complementar no 70/91.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO No 5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras devem ser computadas na determinação das bases de cálculo do PIS e da COFINS até 01/08/2004, pois, com o advento do Decreto no 5.164, de 30/07/2004, reduziu-se a zero, a partir de 02/08/2004, a alíquota dessas contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA.
Não incidem juros compensatórios (Taxa Selic), por ausência de base legal, no ressarcimento de créditos do IPI, mas tão somente na restituição de valores pagos indevidamente ou a maior.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003975/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ESMALGLASS DO BRASIL - FRITAS, ESMALTES E CORANTES
CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido considerado inconstitucional pelo STF o alargamento proposto pelo
§ 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, deve ser reconhecido o crédito advindo de
recolhimento efetuado sobre determinadas receitas que não se enquadrem no
conceito de faturamento, adotado pela Lei Complementar no 70/91.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
DECRETO No 5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras devem ser computadas na determinação das bases de
cálculo do PIS e da COFINS até 01/08/2004, pois, com o advento do Decreto
no 5.164/2004, reduziu-se a zero, a partir de 02/08/2004, a alíquota dessas
contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA.
Não incidem juros compensatórios (Taxa Selic), por ausência de base legal, no
ressarcimento de créditos do IPI, mas tão somente na restituição de valores
pagos indevidamente ou a maior.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido considerado inconstitucional pelo STF o alargamento proposto pelo
§ 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, deve ser reconhecido o crédito advindo de
recolhimento efetuado sobre determinadas receitas que não se enquadrem no
conceito de faturamento, adotado pela Lei complementar no 70/91.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
DECRETO No 5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras devem ser computadas na determinação das bases de
cálculo do PIS e da COFINS até 01/08/2004, pois, com o advento do Decreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003975/2006-08
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

no 5.164, de 30/07/2004, reduziu-se a zero, a partir de 02/08/2004, a alíquota
dessas contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA.
Não incidem juros compensatórios (Taxa Selic), por ausência de base legal, no
ressarcimento de créditos do IPI, mas tão somente na restituição de valores
pagos indevidamente ou a maior.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de DCOMPS registradas sob n°s (...), constantes às fls. 88 a 1031, em que o
contribuinte acima epigrafado pretende quitar débitos nelas arrolados utilizando-se de créditos
de PIS e COFINS, oriundos da ação judicial de n° 2005.72.00.006365-8, transitada em julgado
em 28/11/2006.
Citada ação refere-se a Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, tendo como
abordagem a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de
1998, e, consequentemente, o seu direito a compensar os valores pagos indevidamente.
O Poder Judiciário julgou a ação favoravelmente ao contribuinte por entender que o
dispositivo retro mencionado alterou as Leis Complementares n°s 07/1970 e 70/1991,
ampliando a base de cálculo do PIS e da COFINS, o que somente poderia ser feito por meio de
lei complementar.
O pedido de habilitação formulado pelo contribuinte em 12/12/2006 (fl.02),
acompanhado dos documentos de fls. 03 a 49, no qual a contribuinte alega crédito no valor de
R$ 514.397,34, foi indeferido pelo Delegado da Receita Federal em Florianópolis, conforme se
verifica no Despacho Decisório proferido às fls. 56/58, com a justificativa de que “o mandado
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

de segurança somente pode declarar o direito à compensação tributária em relação a fatos
geradores posteriores à impetração da ação mandamental".
A interessada, inconformada, solicitou o cumprimento do despacho proferido no âmbito
do Mandado de Segurança n° 2005.72.00.006365, tendo sido proferido novo despacho/decisão
(fls. 60/62), determinando que a autoridade administrativa aceite a compensação requerida,
permitindo a declaração de compensações com créditos anteriores à impetração da ação
judicial.
Em 16/02/2007, a DRF Florianópolis proferiu novo despacho decisório deferindo o
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
salientando, no entanto, que esse deferimento não implica homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
A contribuinte, então, a partir de 16/02/2007, transmitiu as DCOMPs já referidas,
informando um crédito total no valor de R$ 517.352,33. Em 22/08/2008, a contribuinte foi
intimada (Intimação Seort/DRF Florianópolis no 380/2008 – fl. 104) a apresentar os balancetes
de verificação e o livro de apuração do ICMS, referentes ao período de apuração 02/1999 a
01/2004, o que foi feito em 08/09/2008 (fl. 107).
Após isso, em 16/02/2009 foi emitido Despacho Decisório (fls. 208/216), homologando
parcialmente as declarações de compensação apresentadas pela contribuinte, no valor total de
R$ 400.768,49 e, ainda determinando a cobrança dos valores não homologados, sob os
seguintes argumentos:
- Que, para o cumprimento da referida decisão judicial faz-se necessário uma análise da
legislação que rege as contribuições ora analisadas, uma vez que a manifestação do Poder
Judiciário foi direcionada exclusivamente ao § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, mantendo-se
a legalidade dos demais dispositivos da referida lei;
- Que as contribuições para o PIS e a COFINS, antes da Lei n° 9.718/1998, estavam
prescritas em dispositivos legais distintos, o PIS na Medida Provisória n° 1.212/1995 (Lei no
9.715/1998) e a COFINS na Lei Complementar n° 70/1991.
- Que da análise dos excertos das leis acima referidas verifica-se que as bases de cálculo
das duas contribuições foram ampliadas (§ 1° do art. 3o da Lei 9.718/98).
Porém, diante do posicionamento do Poder Judiciário, considerando tal alteração
inconstitucional, deve-se aplicar a legislação anterior à Lei 9.718/1998 para se apurar a efetiva
base de cálculo e o valor devido;
- Que o PIS sofreu nova alteração com a emissão da Lei n° 10.637/2002, para os fatos
geradores a partir de 12/2002. Já a COFINS foi alterada pela Lei n° 10.833/2003, para os fatos
geradores a partir de 02/2004;
- Que, portanto, os efeitos da decisão judicial proferida na ação n° 2005.72.00.006365-8
compreende, para o PIS, os períodos de apuração 02/1999 a 11/2002 e, para a COFINS, os
períodos de apuração 02/1999 a 01/2004. Que os créditos requeridos pelo contribuinte,
conforme planilhas apresentadas às fls. 21 a 29, extrapolam os períodos de apuração
abrangidos pela decisão judicial;
- Que a sistemática de compensação via declaração foi instituída pelo art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Que, posteriormente, foi editada a Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que em seu art. 49 deu nova redação ao art. 74 da Lei n° 9.430/1996, ao
estabelecer que:
"Art. 49. O art. 74 da Lei n° 9,430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão."
- Que, para disciplinar a compensação de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a
título de tributo ou contribuição administrado pela SRF foi emitida a Instrução Normativa - IN
SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, e, posteriormente, esta foi alterada pelas IN SRF n°s
323, de 24 de abril de 2003, no 460, de 18 de outubro de 2004, no 534, de 05 de abril de 2005,
no 563, de 23 de agosto de 2005, no 500, de 28 de dezembro de 2005;
- Que, para as declarações de compensações ora analisadas deve-se observar a IN SRF
n° 600/2005 e suas alterações, além dos termos estabelecidos na decisão que reconheceu o
direito ao contribuinte a compensar os valores indevidamente pagos;
- Que, para se proceder ao cálculo dos valores recolhidos a maior intimou-se o
contribuinte, fl. 104, para a apresentação dos Balancetes e dos Livros de Apuração do ICMS;
- Que, para a execução do confronto entre o débito e o crédito utilizou-se primeiramente
o Sistema Crédito Tributário Sub Judice - CTSJ, fls. 152 a 165, que apura o efetivo valor da
contribuição, levando-se em conta as peculiaridades das bases de cálculo, e os pagamentos
efetuados pelo contribuinte, fls. 109 a 112;
- Que, na efetivação dos cálculos realizados no Sistema CTSJ, não foram incluídos os
períodos de apuração 02/1999 a 07/1999 da COFINS e 02/1999 do PIS, haja vista que tais
períodos foram objetos de parcelamento, conforme extrato do Sistema Sincor à fl. 108;
- Que, no entanto, fez-se os cálculos à parte, baseando-se nos dados extraídos dos
Sistemas da Procuradoria da fazenda Nacional - PFN, fls. 113 a 126, referente à COFINS e fls.
132 a 142, referente ao PIS;
- Que, para a verificação dos créditos destes períodos, referentes à contribuição para a
COFINS, foram efetuadas duas consolidações: a primeira contendo os valores efetivamente
inscritos em Dívida Ativa, na data de sua inscrição em 12/03/2001 (fls. 127/128), e a segunda
com os valores decorrentes da decisão judicial, para a mesma data, 12/03/2001 (fls. 129/130).
Que o documento de fl. 118 contém as planilhas que tratam das consolidações acima
mencionadas, do percentual aplicado aos valores pagos e dos valores pagos a maior em cada
parcela. Que a mesma sistemática foi utilizada para o PIS (fls. 143/145);
- Que não foram incluídos, para fins de cálculo dos créditos da COFINS, os períodos de
apuração 09/1999 a 03/2000, por estarem vinculados às compensações realizadas no processo
administrativo de n° 13963.00312/00-97 e o período de apuração 11/2002, vinculado aos
processos
administrativos
n°s
13963.000642/2002-42,
13963.000645/2002-86,
13963.000646/2002-21, 13963.000647/2002-75, 13963.000648/2002-10, 13963.000649/2002-
64,
13963.000650/2002-99,
13963.000651/2002-33,
13963.000653/2002-22,
13963.000654/2002-77, 13963.000655/2002-11 e 13963.000656/2002-66, conforme extrato
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF às fls. 146/150;
- Que, excluiu-se, também para o PIS, o período de apuração 11/2002, por estar
vinculado aos processos administrativos n°s 13963.00648/2002-10 e 13963.000652/2002-88,
fl. 151;
- Que as exclusões acima foram empreendidas por falta de previsão legal para utilização
em Declaração de Compensação de suposto crédito decorrente de procedimento de
compensação anterior;
- Que a compensação de créditos tributários encontra-se prevista no art. 170 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, que diz:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

"Art. 170-A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública."
- Que os arts. 2o e 26 da IN SRF n° 600/2005, que disciplinava à época a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrado pela SRF,
não previam a compensação de débitos por meio diversos daqueles ali especificados;
- Que o contribuinte, ao arrolar créditos decorrentes de outros procedimentos de
compensação, anteriormente concluídos, pretendeu transformar em "pagamento indevido"
compensações efetuadas com créditos de origens diversas, com débitos os quais,
posteriormente, teriam sido considerados "a maior", procedimento este sem amparo legal;
- Que as alterações de valores referentes a créditos e débitos devem ser efetuadas nos
respectivos processos de origem em que houve o reconhecimento do crédito e a homologação
da compensação dos débitos;
- Que não há como se "desfazer" a compensação, total ou parcialmente, efetuada em
determinado processo, transformar eventuais diferenças em "pagamento a maior" e utilizá-las
para outras compensações, por absoluta falta de previsão legal;
- Que utilizou-se, com a finalidade de se efetivar a compensação pleiteada pelo
contribuinte, aplicativo em que são feitos os batimentos entre o crédito (no presente caso o
Saldo do Pagamento das respectivas contribuições, fls. 156/158 e 184/186, além dos créditos
oriundos dos pagamentos efetuados nos processos inscritos em Dívida Ativa da União, fls. 131
e 145), e os débitos relacionados nas DCOMPs;
- Que às fls. 166/179 e 194/207 contém o resultado desse batimento de valores em que
ficou devidamente demonstrado que o crédito trazido pelo contribuinte foi insuficiente para
quitação total daqueles débitos informados nas DCOMPs, acarretando a compensação parcial
dos referidos débitos, conforme planilha abaixo:

- Conclui que, em decorrência da insuficiência do crédito tributário apresentado, é
devido pelo contribuinte o valor informado na coluna "Compensação não Homologada" da
planilha acima;
- Foi então DECLARADA A HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das declarações de
compensação efetuadas pela contribuinte, no valor de R$ 400.768,49, conforme planilha
apresentada acima, sendo determinada a cobrança dos valores constantes na coluna
"Compensação não Homologada".
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 16/04/2009. (fls. 231/232).
Em 15/05/2009, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls.
241/251 alegando, em síntese:
Que no Mandado de Segurança impetrado foi reconhecido o direito da contribuinte a se
creditar dos valores pagos indevidamente a título do tributo COFINS e PIS, frente à declaração
de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o da Lei n° 9.718/98;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

Que, então, originou-se o Processo Administrativo retro mencionado e o Despacho
Decisório deferindo o "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado" nos valores apurados pela empresa manifestante no período de
fevereiro/99 a julho/04, devidamente atualizados pela taxa SELIC, chegando no importe de R$
514.397,37.
Que a empresa requerente realizou as Declarações de Compensação - DCOMPs
registradas sob os seguintes números:

Que, para surpresa da empresa requerente, recebeu um Despacho Decisório da Receita
Federal, informando-a da "HOMOLOGAÇÃO PARCIAL", no valor de R$ 400.768,49, haja
vista a constatação de insuficiência do crédito alegado pela contribuinte.
Que a RFB entende que é devido, pela contribuinte, a importância de R$ 116.583,84,
valor este informado na coluna "Compensação não Homologada", da planilha apresentada;
Que, diante dos fundamentos apresentados pela RFB, cabe manifestar-se,
separadamente, sobre os seguintes tópicos apresentados no Despacho Decisório:
I) Dos Créditos requeridos pela Contribuinte;
II) Da Exclusão para fins de Cálculo dos Créditos da COFINS e do PIS.
I) DOS CRÉDITOS REQUERIDOS PELA CONTRIBUINTE
1) Que o eminente Delegado, ao considerar para apuração dos créditos realizados pela
contribuinte somente o período de 02/1999 a 01/2004 (COFINS) e o período de 02/1999 a
11/2002 (PIS) tendo em vista as edições das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002,
respectivamente, não excluiu da base de cálculo das referidas contribuições as verbas isentas
tributadas pela contribuinte para o recolhimento mensal de seus tributos – cfe. Itens 2 e 3 a
seguir;
2) Cita como exemplo que a receita mensal (abril/2000) tributada pela contribuinte para
apuração dos referidos tributos foi de R$ 4.714.236,89, sendo que a COFINS recolhida foi de
R$ 141.427,11. Ocorre que juntamente com o faturamento de R$ 4.714.236,90, existe o valor
de R$ 133.711,38, equivalente a Receitas Financeiras, verba esta isenta da referida tributação.
Que, deste modo, a nova base de cálculo deveria ser R$ 4.580.525,52 (R$ 4.714.236,89 - R$
133.711,38), e a COFINS devida seria de R$ 137.415,76 (4.580.525,52 x 3%). Que isso
demonstra que para o mês 04/2000, o valor do crédito da COFINS era de R$ 4.011,35 (R$
141.427,11 - 137.415,76);
3) Que a situação com o PIS é semelhante. O faturamento em 03/1999 foi de R$
3.935.767,76, e o PIS recolhido foi de R$ 25.582,49. Excluindo-se o valor das receitas
financeiras (no valor de R$ 93.225,75) da base tributada, temos a nova base de cálculo para o
débito do PIS: R$ 3.842,542,01 x 0,65% = R$ 24.976,52. O valor recolhido foi de R$
25.582,49; o crédito do PIS para o mês 03/1999 seria, então, de R$ 605,97 (R$ 25.582,49 – R$
24.976,52);
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

4) Que outro ponto importante a frisar é que a planilha apresentada pela contribuinte
(fls. 21/29), considerando o período 02/1999 a 07/2004 tanto para a COFINS quanto para o
PIS, deve-se ao entendimento de que somente através do Decreto n° 5.164/2004 é que a
empresa cessou o recolhimento dos tributos questionados nos termos da Lei 9.718/98;
5) Que, portanto, entende-se que a planilha apresentada pela contribuinte se encontra
perfeitamente nas condições legais, e consequentemente a importância de R$ 514.397,34,
informada no "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado" é de direito para compensação através do PER/DCOMP;
6) Que, tendo em vista que o artigo 3o, § 1o da Lei n° 9.718/98, foi declarado
inconstitucional pela maior corte judicial, entende-se que faz jus a contribuinte à compensação
do valor apresentado na planilha de fls. 20/29, no período de 02/1999 a 07/2004, referente aos
tributos COFINS e PIS litigados no Mandado de Segurança.
II) DA EXCLUSÃO PARA FINS DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DOS TRIBUTOS
COFINS E PIS
7) Que, de acordo com os questionamentos do ilustre auditor fiscal em face do
procedimento de compensação do tributo COFINS, no período 09/1999 a 03/2000, se dá pelo
motivo da contribuinte compensar os pagamentos realizados com o ressarcimento de IPI;
8) Que os ressarcimentos do IPI já foram reconhecidos pela Receita Federal, conforme
as cópias das homologações do IPI em anexos. Portanto, entende-se que existe o direito de
crédito em favor da contribuinte;
- Que a IN/SRF no 600/2005, artigo 26, § 5° e seus incisos, assim dispõem:
§ 5° O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação da
Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida ordem de pagamento do
crédito."
9) Que a contribuinte requereu o ressarcimento do tributo IPI (conforme demonstra-se
nos Relatórios Fiscais em anexo – fls. 276/301), e que esses pedidos da contribuinte foram
deferidos em agosto de 2007. Que, posteriormente, solicitou este crédito a que faz jus, nos
moldes da decisão transitada em julgado do Mandado de Segurança impetrado;
10) Que, caso se entenda que na data da compensação da COFINS e do PIS, o
ressarcimento do tributo IPI ainda não tinha sido homologado, pondere-se que de acordo com o
"artigo 26, § 5o, inciso I, da IN/SRF no 600/2005, não existia decisão de INDEFERIMENTO;
11) Que a compensação da COFINS e do PIS, em face do tributo IPI, foi realizada em
fevereiro e março de 2007, e o deferimento do direito ao crédito do IPI ocorreu em agosto de
2007. Logo, compreende-se que a empresa contribuinte poderá requerer novamente o direito
dos créditos do IPI, da qual não foi aproveitado, abatendo novamente com a mesma COFINS e
PIS, porque o direito definitivamente existe haja vista o reconhecimento pela própria Secretaria
da Receita Federal;
12) Que os períodos de apuração que o ilustre Delegado entendeu que não deveriam ser
incluídos para fins de cálculos dos créditos dos tributos COFINS e PIS (fl. 212), deveriam sim,
serem incluídos;
13) Que a empresa contribuinte, até que provenha a decisão definitiva deste Processo
Administrativo, entendeu na procedência dos depósitos atualizados (até 31/05/2009) dos
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

valores dos débitos dos tributos COFINS e PIS, perante a Caixa Econômica Federal, da qual
foram abertas duas Contas Extrajudiciais, uma para cada tributo, conforme demonstram-se os
espelhos de "Inclusão de Conta Extrajudicial", as "guias DJE devidamente recolhidas" e o
"espelho da Receita Federal constando os valores atualizados da COFINS e PIS", todos
acostados na presente.
DIANTE DO EXPOSTO, requer a HOMOLOGAÇÃO TOTAL dos "Pedidos de
Ressarcimento ou Restituição Declaração de Compensação - PER/DCOMP" (fls. 88/103),
realizados pela contribuinte.
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão 10-55.490, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, para:
a) rever parcialmente o Despacho Decisório emitido pelo Órgão de origem;
b) determinar à DRF de origem que reconheça o direito creditório da
manifestante, relativamente aos períodos 09/1999 a 03/2000 e 11/2002 (COFINS) e ao período
11/2002 (PIS), compensados/vinculados aos processos de ressarcimento de IPI referidos no
despacho decisório e não considerados para fins de cálculo dos créditos.
c) homologar as compensações declaradas dentro dos 5 anos após o trânsito em
julgado, até o limite do saldo existente em relação ao crédito ora reconhecido.
d) registrar que sobre o ressarcimento de IPI não deverá incidir o acréscimo da
taxa Selic, por falta de previsão legal.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica os exatos termos de sua manifestação
de inconformidade no tópico “DOS CRÉDITOS REQUERIDOS PELA CONTRIBUINTE”.
Para a parte deferida no acórdão da DRJ, requer a aplicação da taxa SELIC aos
créditos de IPI, com base na Lei n° 9.779/99:
(....) em face do procedimento de compensação do tributo COFINS, no período de
09/1999 a 03/2000, se dá pelo motivo da contribuinte compensar os pagamentos
realizados com o ressarcimento de IPI, e deste modo, compreende-se que a atualização
TAXA SELIC tem que ser plicada neste caso, pois senão, restaria claro prejudicial à
Empresa Recorrente.
Sustenta que faz jus ao período de 10 anos para repetição do indébito. Por isso,
“não teria o porque a glosa pelo r. Fisco Federal, por entender que excedeu os períodos de
apuração abrangidos pela decisão judicial”. Refere-se a depósitos judiciais efetuados e, ao
final, requer a homologação total das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

Conforme relatado, tratam-se de declarações de compensação, com fundamento
na ação judicial de n° 2005.72.00.006365-8, transitada em julgado em 28/11/2006, que
reconheceu a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, e o direito do
contribuinte de compensar os valores pagos indevidamente.
Créditos requeridos pelo contribuinte
O tópico do recurso voluntário “DOS CRÉDITOS REQUERIDOS PELA
CONTRIBUINTE” é a repetição literal dos parágrafos I.II a I.XI da manifestação de
inconformidade. Ressalte-se que não contestou os fundamentos para a negativa pela DRJ dos
pedidos: exclusão da base de cálculo das contribuições as verbas isentas tributadas (as receitas
financeiras) e, somente após o Decreto n° 5.164/2004 é que a empresa cessou o recolhimento de
PIS e COFINS sobre receitas financeiras, o que deve ser computado na apuração.
Diante da ausência de ataque às razões da decisão de piso, adoto-as integralmente,
por com elas concordar:
1) A manifestante alega que o eminente Delegado, ao considerar para apuração dos
créditos somente o período de 02/1999 a 01/2004 (COFINS) e o período de 02/1999 a 11/2002
(PIS) tendo em vista as edições das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002, respectivamente, não
excluiu da base de cálculo das referidas contribuições as verbas isentas - Receitas Financeiras.
Cita como exemplo que a receita mensal (abril/2000) tributada pela contribuinte para
apuração dos referidos tributos foi de R$ 4.714.236,89, sendo que a COFINS recolhida foi de
R$ 141.427,11. Ocorre que juntamente com o faturamento de R$ 4.714.236,90, existe o valor
de R$ 133.711,38, equivalente a Receitas Financeiras, verba esta isenta da referida tributação.
Que, deste modo, a nova base de cálculo deveria ser R$ 4.580.525,52 (R$ 4.714.236,89 - R$
133.711,38), e a COFINS devida seria de R$ 137.415,76 (4.580.525,52 x 3%). Que isso
demonstra que para o mês 04/2000, o valor do crédito da COFINS era de R$ 4.011,35 (R$
141.427,11 - 137.415,76);
Que a situação com o PIS é semelhante. O faturamento em 03/1999 foi de R$
3.935.767,76, e o PIS recolhido foi de R$ 25.582,49. Excluindo-se o valor das receitas
financeiras (no valor de R$ 93.225,75) da base tributada, temos a nova base de cálculo para o
débito do PIS: R$ 3.842,542,01 x 0,65% = R$ 24.976,52. O valor recolhido foi de R$
25.582,49; o crédito do PIS para o mês 03/1999 seria, então, de R$ 605,97 (R$ 25.582,49 – R$
24.976,52).
Aqui nos parece que a manifestante confundiu-se com seus próprios cálculos e planilhas
apresentadas, uma vez que foram considerados pela fiscalização exatamente os valores
alegados acima pela manifestante. Senão vejamos: Na planilha apresentada pela manifestante à
fl. 22 consta que, para o período de apuração abril/2000, a Cofins devida apenas sobre o
faturamento (conceito anterior à Lei no 9.718/98) era de R$ 141.427,11, e que o valor pago,
considerando-se a Cofins sobre receitas financeiras (apuração de acordo com a Lei no
9.718/98), foi de R$ 145.429,45, importando numa diferença paga a maior (de acordo com a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718/98) de R$ 4.011,34
(mesmo valor do crédito alegado pela manifestante para o mês de abril/2000).
Pois foram exatamente esses os valores apurados pela DRF Florianópolis.
O débito apurado para o período abril/2000 foi de R$ 141.427,11 (cfe. planilha à fl. 152
– Demonstrativo de Apuração de Débitos) e o crédito de Cofins deferido para o período
abril/2000 foi de R$ 4.053,51 (cfe. planilha à fl. 166 – Listagem de Créditos/Saldos
Remanescentes). Foi deferido um valor maior que o requerido pela manifestante, pois nesse
mês o pagamento foi feito depois do vencimento, em 30/05/2000, o que gerou a cobrança de
encargos.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

Dessa mesma forma foram feitos os cálculos de todos os períodos, conforme podemos
verificar da análise das planilhas de fls. 152/155, 156/158, 159/165 e 166/167.
E assim também se procedeu relativamente ao PIS. Na planilha apresentada pela
manifestante às fl. 24/29 consta que, para o período de apuração março/1999, o PIS devido
apenas sobre o faturamento (conceito anterior à Lei no 9.718/98) era de R$ 25.582,49, e que o
valor pago, considerando-se o PIS sobre receitas financeiras (apuração de acordo com a Lei no
9.718/98), foi de R$ 26.188,78, importando numa diferença paga a maior (de acordo com a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718/98) de R$ 606,29 (o
crédito requerido pela manifestante, para o mês de março/1999, é de R$ 605,97).
E aqui esses valores também foram os mesmos apurados pela DRF Florianópolis. O
débito apurado para o período março/1999 foi de R$ 25.582,49 (cfe. Planilha à fl. 180 –
Demonstrativo de Apuração de Débitos) e o saldo do DARF, após o pagamento a maior, restou
em R$ 606,29 (fl. 187). O crédito de PIS deferido para compensação, para o período
março/1999, foi de R$ 578,71 (fl. 194 - Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes).
Nesse processo, restou um saldo do DARF no valor de R$ 578,71, pois o valor de R$
27,58 foi aproveitado no período 05/2002, conforme planilha à fl. 187.
Dessa mesma forma foram feitos os cálculos de todos os períodos, conforme podemos
verificar da análise das planilhas de fls. 180/183, 184/186, 187/193 e 194/195.
Portanto, a manifestante está requerendo um crédito que já lhe foi deferido, tendo a
fiscalização excluído da base de cálculo das referidas contribuições as receitas financeiras
tributadas anteriormente.
2) A manifestante alega que outro ponto importante a frisar é que a planilha apresentada
pela contribuinte (fls. 21/29), considerando o período 02/1999 a 07/2004 tanto para a COFINS
quanto para o PIS, deve-se ao entendimento de que somente através do Decreto n° 5.164/2004
é que a empresa cessou o recolhimento dos tributos questionados nos termos da Lei 9.718/98.
Aqui novamente faz confusão a interessada, ao requerer a exclusão das receitas
financeiras da base de cálculo das contribuições sob o regime não-cumulativo (ao qual está
sujeita), para o período anterior ao Decreto no 5.164/2004.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS/Pasep) e a Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 (Cofins), que instituíram o regime não-cumulativo dessas Contribuições,
embora apresentem definição de faturamento idêntica àquela observada no dispositivo
inquinado de inconstitucionalidade, não padecem do mesmo vício que maculava a Lei no
9.718/98.
Cumpre reconhecer que, sob esse regime de tributação, as bases de cálculo da Cofins e
do PIS abrangem todas as receitas auferidas pela Interessada. Observe-se:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
Verifica-se, destarte, que a legislação utilizou um conceito amplo de faturamento, o
qual engloba todas as receitas auferidas pela empresa, com exceção apenas daquelas
expressamente excluídas por lei.
Portanto, a partir da vigência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004, a empresa passou a
sofrer tributação pelo regime não-cumulativo dessas contribuições.
Sabe-se que as Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, que instituíram a apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, excluíram da base de
cálculo dessas Contribuições receitas cujas alíquotas forem reduzidas a zero. É o que se
depreende da leitura do § 3o, inciso I, do artigo 1o, dos Diplomas Legais mencionados:
§ 3° Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
(...)
Por sua vez, o Decreto no 5.164, de 30 de julho de 2004, reduziu a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS e da Cofins, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo dessas Contribuições. O mesmo Decreto
estabeleceu que sua vigência se daria a partir do dia 2 de agosto de 2004. É o que se infere da
leitura do Ato Administrativo-Normativo:
Art.1o. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de
juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge.
Art. 2o. O disposto no art. 1o aplica-se, também, às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não cumulativa.
Art. 3o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 2 de agosto de 2004.
Dessa forma, as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas à
incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, à exceção daquelas oriundas de juros sobre o
capital próprio e de operações de hedge, não compõem as bases de cálculo dessas
Contribuições somente a partir de agosto de 2004, em razão de o Decreto no 5.164/2004
haver reduzido a zero a alíquota incidente sobre receitas dessa natureza.
Portanto, o procedimento da manifestante de cessar o recolhimento do PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras, somente a partir da vigência do Decreto n° 5.164/2004,
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

está de acordo com o preconizado pelas normas vigentes e com o despacho decisório, não
havendo que se falar em crédito oriundo dos pagamentos efetuados.
Logo, nego provimento ao tópico de e-fls. 338/343 do recurso voluntário.
Aplicação da taxa SELIC aos créditos de IPI com base na Lei n° 9.779/99
Os períodos excluídos pela DRF Florianópolis dos cálculos para apuração do
crédito foram tratados em diversos processos administrativos que tinham como objeto as
declarações de compensação de débitos de PIS e COFINS, nos quais a empresa aproveitou saldo
credor do IPI passível de ressarcimento, com base no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Todavia, os débitos de PIS e COFINS compensados/vinculados aos processos de
ressarcimento de IPI, foram apurados sob a sistemática do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/1998 e,
portanto, recolhidos com valor a maior, gerando assim um crédito passível de compensação.
A DRJ consignou que esses períodos excluídos da apuração dos créditos no
despacho decisório, por estarem vinculados a pedidos de ressarcimento de IPI, devem ter seus
créditos reconhecidos, uma vez que foram tributados de acordo com o regime disposto na Lei no
9.718/98, sob o qual as bases de cálculo do PIS e da COFINS abrangiam todas as receitas
auferidas pela empresa.
Contudo, expressamente, negou a atualização do ressarcimento de IPI, por falta de
previsão legal.
A decisão de piso externou o entendimento de que o crédito tributário foi extinto
através de compensação declarada, o que não impediria a apuração de crédito por pagamento
realizado a maior. Por isso, de fato, descabe a incidência de SELIC sobre os créditos de IPI,
porquanto já estavam deferidos, objetos de compensação. Dito de outra forma, não houve
oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, logo não é caso de aplicação da
Súmula CARF n° 154.
Porém, diferentemente de ressarcimento de crédito de PI, cabe a SELIC desde a
data do pagamento ou recolhimento indevido até a data do efetivo encontro de contas estampado
em PER/DCOMP. Isso porque sobre as compensações, assim foi dado o provimento ao
contribuinte na ação judicial:
Após o trânsito em julgado da sentença, cabível a compensação das quantias recolhidas
a maior a titulo de PIS e da COFINS com as próprias contribuições ou outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Aplicação da SELIC, a
partir de 1°.01.1996, substituindo a indexação monetária e os juros.
Prazo de repetição
Aduz que a empresa faz jus ao período de 10 anos para repetição do indébito,
entretanto observa-se que não houve período desconsiderado por decadência no despacho
decisório.
Ademais, os períodos estão descritos no tópico “créditos requeridos pelo
contribuinte”, conforme posto acima.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003975/2006-08

Depósitos judiciais
Não há referência nas tabelas do contribuinte ou da fiscalização que se refira a
depósitos judiais, logo não faz parte da demanda. Não há o que se deferir sobre tal pleito.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital